Tribunal: TJMT
Processo: 1003407-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003407-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE, COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXOU O TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU A VERBA ADVOCATÍCIA, E DETERMINOU A APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Exequente/agravada busca executar o valor dos honorários sucumbenciais previstos em sentença transitada em julgado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verifica-se que a atualização do valor dos honorários está a incidir sobre quantia certa.

Nesse sentido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor dos honorários deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, ou seja, data da prolação da sentença (25/03/2008) e com juros de mora a partir do trânsito em julgado (08/03/2010).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por IBRAIM SARTORI contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença nº 0000367-64.2004.8.11.0046, movida em seu desfavor por GERSON LUIS WERNER, que fixou o termo inicial dos juros moratórios dos honorários de sucumbência, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia, e determinou a aplicação do IPCA-E, como o índice de correção monetária dos honorários de sucumbência.

Sustenta que o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação.

Assevera que os consectários (juros e correção monetária) devem ser balizados pela Taxa Selic, índice em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a incidência de juros e correção monetária à Taxa Selic, a partir da intimação para pagamento do capítulo relativo a honorários sucumbenciais, nos exatos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contraminuta da parte agravada (ID 159021653).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos com Pré-Fixação de Preço por Onerosidade Excessiva Superveniente c/c Revisional e Declaratória, com pedido de antecipação de tutela em face de Cargil Agrícola S.A.

Alcançada a fase de sentença, a ação foi julgada improcedente e, em decorrência do princípio da causalidade, a parte requerente/vencida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em obediência às diretrizes estatuídas no § 3º, “a”, c/c § 4º, do art. 20 do CPC.

Interposto Recurso de Apelação, este foi julgado desprovido, à unanimidade.

O acórdão transitou em julgado em 08/03/2010.

A parte Requerida apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo sejam fixados honorários advocatícios, bem como a intimação do Executado para pagar o valor devido de R$ 29.129,03, sob pena de não o fazendo ser aplicada multa de 10%.

Devidamente intimada, a parte Executada permaneceu inerte.

A parte Exequente requereu a intimação da Executada para indicar onde se encontram os bens à penhora e seus respectivos valores.

Intimada, a parte Executada indicou à penhora uma colheitadeira marca New Holland, com valor estimado em R$ 110.000,00, a qual não foi aceita pela Exequente, que indicou a penhora o desmembramento de três hectares da matrícula nº. 263, do CRI de Comodoro/MT.

O Magistrado a quo indeferiu a penhora do bem indicado pelo Executado e deferiu a penhora do bem indicado pelo Exequente, determinando a penhora e avaliação.

A parte Exequente apresentou planilha de atualização do débito a ser pago pelo Executado em R$ 175.815,77 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e quinze mil e setenta e sete centavos).

A parte Executada discordou dos cálculos apresentados, a considerar que a sentença cujo capítulo requereu-se o cumprimento data de 25 de março de 2008 (fl. 180 – início da correção monetária pelo IPCA) e que a intimação para cumprimento foi exarada em 31 de agosto de 2010 (fl. 264) e publicada em 27 de abril de 2011 e expirando o prazo para pagamento voluntário em 12 de maio de 2011 (início de juros de 1% calculados de forma simples), o valor devido é de R$ 70.307,71 (setenta mil, trezentos e sete reais e setenta e um centavos).

Assim, requereu fosse recebida e processada a presente impugnação aos cálculos unilaterais apresentados pelo requerente, bem como seja homologado o cálculo anexo elaborado pelo sistema do TJ/MT e observados os padrões jurisprudencialmente consolidados (IPCA + 1% ao mês).

Caso não seja este o entendimento, pugnou fosse o feito remetido, antes de qualquer ato, ao contador para apuração do quantum devido, haja vista o aqui manifestado intento em pagar o valor efetivamente devido independente de penhora.

Diante da controvérsia, o Juiz a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore o cálculo dos valores devidos no cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, atentando-se aos termos dispostos na sentença.

Os cálculos elaborados pela Contadoria apontaram o valor de R$ 114.662,99 (cento e quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), com o que concordou a parte Exequente.

A parte Executada impugnou os cálculos, pois, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação, no caso, a decisão de intimação para cumprimento do acórdão, encartada à fl. 264 dos autos, foi publicada em 27 de abril de 2011, consoante formulário de racionalização, senda esta a data inicial correta para o início do cômputo dos juros e da correção monetária porquanto indissociáveis entre si.

Defende que o índice de correção/juros adotado pelo contador judicial é equivocado, ao passo em que devido aquele previsto para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do Artigo 406 do Código Civil, devendo ser balizados pela Taxa Selic.

Apontou como correta a importância de R$ 51.459,20 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Ao decidir a questão, o Magistrado a quo, com relação ao início dos juros moratórios, fixou que, no presente caso, deverão se dar a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia, conforme precedentes da Corte da Cidadania.

Quanto ao índice de correção monetária dos honorários de sucumbência, fixou que o índice a ser utilizado deverá ser o IPCA-E, pois é o que melhor reflete a inflação no Brasil.

Deste modo, determinou a remessa dos autos ao contador judicial, para o fim de certificar se o cálculo apresentado por este em momento anterior observou às balizas fixadas pelo juízo neste momento.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

A parte Exequente/agravada busca executar o valor dos honorários sucumbenciais previstos em sentença transitada em julgado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Verifica-se que a atualização do valor dos honorários está a incidir sobre quantia certa.

Nesse sentido, o valor dos honorários deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, ou seja, data da prolação da sentença (25/03/2008) e com juros de mora a partir do trânsito em julgado (08/03/2010).

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4.
A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação.
Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP ,Quarta Turma, DJe 25/03/2021). Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal. 3.
Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (STJ, EDcl no REsp 1402666/RS , Terceira Turma, DJe 02/05/2018). Destaquei.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023